Tribunal: TJSP
Processo: 1002872-19.2024.8.26.0296
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Material
Órgão julgador: Marcos Pimentel Tamassia
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-04

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E DIREITO PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO – RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO – MUNICÍPIO DE JAGUARIÚNA – OMISSÃO NO DEVER DE GUARDA DE BENS APREENDIDOS – PRESCRIÇÃO – OCORRÊNCIA – EXTINÇÃO.
1. Trata-se de ação de indenização por danos materiais ajuizada com fundamento no furto de galos, gaiolas e viveiros que haviam sido apreendidos pelo Município de Jaguariúna no curso

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E DIREITO PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO – RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO – MUNICÍPIO DE JAGUARIÚNA – OMISSÃO NO DEVER DE GUARDA DE BENS APREENDIDOS – PRESCRIÇÃO – OCORRÊNCIA – EXTINÇÃO.
1. Trata-se de ação de indenização por danos materiais ajuizada com fundamento no furto de galos, gaiolas e viveiros que haviam sido apreendidos pelo Município de Jaguariúna no curso de apuração de denúncia de maus tratos a esses animais, a qual redundou na perda desses bens pelo munícipe autor.
2. Sentença que julgou o mérito improcedente por entender pela inexistência de nexo causal entre suposto ato omissivo no dever de guarda do Município e os danos materiais padecidos.
3. Apelo do autor. Prescrição configurada.
4. Prazo quinquenal de 05 (cinco) anos para a prescrição de demandas indenizatórias em desfavor do Poder Público. Art. 1o do Decreto-Lei no 20.910/32 e Tema Repetitivo no 553 do STJ. Termo inicial que é a data da ciência inequívoca do ato lesivo, em aplicação à teoria subjetiva da "actio nata". Transcurso de mais de 05 (cinco) anos entre a ciência inequívoca do autor de que os bens apreendidos foram furtados e o ajuizamento da ação indenizatória. Reconhecimento de ofício da prescrição que se impõe, julgando-se extinto o processo, nos termos do art. 487, inc. II, do CPC.
5. Sentença reformada para o reconhecimento da prescrição. Apelação prejudicada.